Tribunal: TJDFT
Processo: 0743114-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A SISTEMAS. PREVJUD PARA INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova consulta aos sistemas PREVJUD e SISBAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial, com o objetivo de verificar a existência de vínculos empregatício e de localizar bens do executado.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sistema PREVJUD é adequado para a investigação de vínculos empregatícios e (ii) se é cabível a realização de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, considerando o decurso de mais de um ano desde as últimas buscas.

3. O sistema PREVJUD, embora desenhado para ações previdenciárias, permite a consulta a vínculos empregatícios e dados previdenciários registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sendo adequado para auxiliar na localização de fontes de rendimento do devedor em processos executivos.

4. A modalidade de busca reiterada no SISBAJUD, com reiteração automática por 30 (trinta) dias, é cabível quando decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas e não há outros meios eficazes para a localização de bens do devedor.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.